Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE REGRESSO. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO CULPOSA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DEMONSTRADA. ART. 37, 6o, DA CF. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide, porquanto impertinente e repetitivo. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2. Não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quando o Juízo de origem resolve satisfatoriamente as questões discutidas na causa, com lastro nos ditames do livre convencimento motivado e no contexto fático-jurídico apresentado, amparando-se nos elementos de provas constantes do feito, tal como se apura na espécie. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA.

3. O caso dos autos não se subsome ao previsto na alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC, pois o julgamento do presente processo em que se pretende indenização regressiva ao erário, não depende da definição acerca da responsabilização criminal do apelante, tampouco das consequências jurídicas do alegado fornecimento de armamento defeituoso para o Distrito Federal, apurado em ação civil pública.

3.1. O requisito para o intento de ação regressiva é que administração pública já tenha sido condenada a indenizar a vítima do dano sofrido e efetuado o respectivo pagamento, o que já ocorreu, na hipótese.

4. A Constituição Federal prevê, no art. 37, § 6o, que o Estado, quando condenado a indenizar terceiros, pode promover ação de regresso em desfavor do agente público que tenha causado o dano ao administrado, de maneira dolosa ou culposa.

4.1. No caso, é incontroverso que o Distrito Federal foi condenado a indenizar os danos morais sofridos por pessoa alvejada por disparo de arma de fogo empunhada pelo apelante, policial militar do DF, com base na responsabilidade objetiva estatal.

5. Não merece credibilidade o argumento de que o dano seja decorrente de falha da própria administração, que teria entregado ao apelante arma de fogo defeituosa e que esse “vício oculto” na pistola teria sido a causa de disparo acidental e involuntário que alvejou a vítima ou a acertou com estilhaços.

5.1. A arma de fogo foi periciada e, após realizados os testes, os peritos concluíram que a pistola está apta a realizar disparos em série e que foram obtidos resultados satisfatórios dos mecanismos de percussão, repetição, extração e segurança, sem qualquer ressalva para a utilização do artefato nas atividades policiais.

5.2. Há elementos de prova suficientes de que foi a atuação própria e exclusiva do agente público, se não dolosa, pelo menos culposa, que provocou o dano moral indenizado pelo ente distrital e que é ensejadora do direito de indenização regressiva ao poder público.

6. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.